Tribunal: TJDFT
Processo: 0746475-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746475-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Francisco de Assis Monteiro Agravados: Elton Tomaz de Magalhaes Vinicius Pereira Amaral Magalhaes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco de Assis Monteiro contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso dos autos do processo no 0702660-53.2020.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de impugnação à penhora no rosto dos autos n.o 0702914-10.2017.8.07.0008, que tramita perante a Vara Cível do Paranoá/DF, apresentada pelo executado Elton Tomaz de Magalhães no id. 249454244. Alega-se nulidade da penhora, uma vez que não haverá valores a serem recebidos pelo Impugnante naqueles autos, eis que eventual crédito que venha a sobejar naqueles autos não lhe pertence, mas sim a terceira pessoas estranha aos autos. Intimado, o Impugnado manifestou-se no id. 249737379, pela rejeição da impugnação. É o breve relato. DECIDO. As alegações trazidas à baila pelo Executado, ora Impugnante, não são hábeis a desconstituir a penhora do crédito realizada nos autos. De se relembrar que a execução faz-se no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Nesse passo, incumbe ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. Assim, não há que falar-se em nulidade da penhora de eventuais créditos decorrentes da hasta pública de imóvel que lhe pertence a ser realizada nos autos do processo n.o autos 0702914-10.2017.8.07.0008. Se parte ou a totalidade do produto financeiro obtido a partir da hasta pertentecer a terceiro, será por preferência legal, circunstância que será devidamente analisada pelo Juízo de origem nos termos da Lei processual civil. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada, mantendo a penhora realizada. Não tendo operado, ainda, o trânsito em julgado dos embargos de terceiro conexos à presente, conforme menciona o exequente no id. 252067721, não há que falar-se, por ora, em prosseguimento dos atos de expropriação do imóvel objeto daqueles autos. Por fim, ciente do termo de penhora no rosto dos autos encaminhado no id. 248346714 pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá. Retornem-se os autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, ante o decurso do prazo de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC, determinado pela decisão de de id. 177162830, datada de 03/11/2023. Int.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 77621513), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a continuidade da marcha processual de origem. Afirma que a improcedência do pedido formulado na ação de embargos de terceiro autoriza o seguimento do curso do processo executivo. Acrescenta que não teria efeito suspensivo o recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou o referido pedido, nos moldes da regra prevista no art. 1012, inc. III, do CPC. Esclarece que o cônjuge do primeiro devedor ajuizou embargos de terceiro com o intuito de obter a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel localizado na unidade no 105, Conjunto O, da QE 3, na Região Administrativa do Guará (autos no 0717776-94.2023.8.07.0001). Informa que transcorrida a referida marcha processual houve a improcedência do pedido, com a subsequente manutenção da constrição aludida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a continuidade da marcha processual de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 77623857). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prefigurada no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame o recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória agravada ao determinar a suspensão do curso do processo de execução deflagrado pelo credor, diante da ausência de trânsito em julgado da sentença de improcedência proferida nos embargos de terceiro ajuizados pelo cônjuge do devedor. A esse respeito é preciso observar que, em regra, o recurso de apelação terá efeito suspensivo, o que é excepcionado nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do Código de Processo Civil. No que concerne à hipótese suscitada pelo credor o inc. III do aludido dispositivo legal determina que somente começa a produzir efeitos, imediatamente após a sua publicação, a sentença que extingue o processo sem o exame do mérito ou julga improcedente os embargos à execução propostos pelo devedor. Esse preceito não abrange a hipótese alusiva à improcedência do pedido formulado na ação de embargos de terceiro, ao contrário do afirmado pelo credor. Assim, a apelação interposta contra a sentença proferida nos autos do processo originado pelo ajuizamento da ação de embargos de terceiro, por meio da qual o pedido foi julgado improcedente, tem efeito suspensivo automático. Ocorre que no caso em exame a sentença proferida nos autos do processo no 0717776-94.2023.8.07.0001, que julgou o pedido formulado pelo cônjuge do primeiro devedor, revogou a tutela provisória anteriormente deferida (Id. 221109610). A regra que preceitua o efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada pelo art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC, cujo enunciado estabelece que nos casos em que houve confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória deferida pelo próprio Juízo singular, a sentença produzirá efeitos imediatos. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARGUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. EMBARGANTE QUE NÃO É PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL PENHORADO. REJEIÇÃO CONFIRMADA. SENTENÇA QUE REVOGA TUTELA PROVISÓRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA DE EFEITO SUSPENSIVO. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. VALOR DO BEM ATÉ O LIMITE DA DÍVIDA. I. De acordo com o artigo 1o, caput, da Lei 8.009/1990, considera-se bem de família o imóvel residencial de propriedade dos cônjuges, dos pais ou dos filhos que contraíram a dívida e que nele residam. II. Não pode ser protegido mediante embargos de terceiro, sob a perspectiva do bem de família, imóvel residencial que não é de propriedade do embargante. III. Até que eventualmente venha a ser desconstituído, o registro imobiliário retrata a situação dominial do imóvel, na esteira do que prescrevem os artigos 1.245 e 1.247 do Código Civil, e 172, 215 e 216 da Lei 6.015/1973. IV. Nos termos do artigo 792, § 1o, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da fraude à execução opera apenas no plano da eficácia, não acarretando a nulidade ou a anulação do ato de alienação do bem. V. A sentença que rejeita os embargos de declaração importa na revogação, expressa ou tácita, da tutela provisória concedida initio litis, consoante a inteligência dos artigos 296, 995, 932, inciso II, e 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. VI. Apelação interposta contra sentença que revoga tutela provisória deferida nos embargos de terceiro não é dotada de efeito suspensivo e, por via de consequência, não obsta a continuidade da execução ou do cumprimento de sentença, presente o disposto no artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. VII. Nos embargos de terceiro o valor da causa deve corresponder ao valor do imóvel litigioso, porém não pode superar o valor da dívida. VIII. Apelação principal desprovida. Apelação adesiva parcialmente provida. (Acórdão no 1971275, 0741088-36.2022.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/2/2025) (Ressalvam-se os grifos) Em consulta ao sítio eletrônico mantido por este Egrégio Sodalício contata-se que o cônjuge do devedor deixou de formular requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença proferida nos aludidos autos (Id. 235356122). De igual modo, não há notícias a respeito da concessão, de ofício, do mencionado efeito por parte do Eminente Relator do aludido recurso. Por esse motivo há como determinar-se, no presente momento, a pretendida continuidade da marcha processual executiva, pois a sentença desfavorável obtida pelo cônjuge do devedor, nos embargos de terceiro, está apta para produzir seus regulares efeitos. É necessário registrar, assim, que as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo igualmente está presente tendo em vista que a manutenção da suspensão da marcha processual executiva pode causar prejuízos à esfera patrimonial do credor. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar o seguimento da marcha processual de origem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator